Tribunal: TJSP
Processo: 1008148-86.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Apelação Cível. Plano de saúde. Reajustes. Sinistralidade. A impossibilidade de ser comprovada a origem e necessidade dos reajustes, do percentual aplicado, além da inexistência de critério de aumento objetivo e aferível pelo consumidor é que tornam os reajustes abusivos. Ainda que os índices sugeridos pela ANS sejam apenas uma referência e não resulte de índice obrigatório, inquestionável que os

Ementa:
Apelação Cível. Plano de saúde. Reajustes. Sinistralidade. A impossibilidade de ser comprovada a origem e necessidade dos reajustes, do percentual aplicado, além da inexistência de critério de aumento objetivo e aferível pelo consumidor é que tornam os reajustes abusivos. Ainda que os índices sugeridos pela ANS sejam apenas uma referência e não resulte de índice obrigatório, inquestionável que os índices aplicados pela ré é superior e não restou demonstrada a pertinência dos aumentos para fins de manutenção do equilíbrio contratual. Perícia no mesmo sentido. De rigor a procedência da ação para que haja a aplicação dos índices divulgados pela ANS, conforme perícia, em substituição aos reajustes anuais aplicados, observando-se a prescrição trienal. Apelo provido, com observação.